Tribunal: TJES
Processo: 0025997-80.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-27

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0025997-80.2016.8.08.0048

APELANTE :
ROBSON DE JESUS e OUTRO

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTROS

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A
CÓRDÃO

A
PELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
NULIDADE
– JULGAMENTO PELOS JURADOS –
CONTRARIEDADE AOS QUESITOS – NULIDADE ABSOLUTA – VIOLAÇÃO DO ART. 593, §1º, DO CPP -
PRECEDENTES DO STJ –
NULIDADE ARGUIDA PELA PROCURADORIA ACOLHIDA – JURI ANULADO
.

1.
Conforme dicção expressa do Código de Processo Penal, em seus artigos 563 e 568, respectivamente:
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa;
Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa.

2.
Conforme entendimento do STJ sobre o tema:
"Uma vez constatada contradição entre duas ou mais respostas, se o Juiz Presidente do Tribunal do Júri não sanar o vício, estará configurada nulidade absoluta, não sujeita à preclusão. Precedentes" (AgRg no REsp n. 1.989.949/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 7/10/2022). Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.608.063/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 28/10/2022.

3.
O quesito pertinente a tentativa foi respondido de forma conflitante com as provas nos autos, estando, ainda, em contradição com a quesitação pertinente a autoria/participação do acusado, atraindo a aplicação do art. 593, §1º, do CPP.

4
.
R
ecurso
s
conhecido
s.

5. Nulidade absoluta reconhecida
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
s
apelo
s

e
RECONHECER A EXISTÊNCIA DE NULIDADE ABSOLUTA NO JULGAMENTO
,
nos termos do voto d
o
Eminente
Relator
.

Vitória, ES,

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025997-80.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: DOUGLAS BRAGA ALVARENGA e outros (2)

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0025997-80.2016.8.08.0048

APELANTE :
ROBSON DE JESUS e OUTRO

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTROS

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A
CÓRDÃO

A
PELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
NULIDADE
– JULGAMENTO PELOS JURADOS –
CONTRARIEDADE AOS QUESITOS – NULIDADE ABSOLUTA – VIOLAÇÃO DO ART. 593, §1º, DO CPP -
PRECEDENTES DO STJ –
NULIDADE ARGUIDA PELA PROCURADORIA ACOLHIDA – JURI ANULADO
.

1.
Conforme dicção expressa do Código de Processo Penal, em seus artigos 563 e 568, respectivamente:
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa;
Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa.

2.
Conforme entendimento do STJ sobre o tema:
"Uma vez constatada contradição entre duas ou mais respostas, se o Juiz Presidente do Tribunal do Júri não sanar o vício, estará configurada nulidade absoluta, não sujeita à preclusão. Precedentes" (AgRg no REsp n. 1.989.949/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 7/10/2022). Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.608.063/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 28/10/2022.

3.
O quesito pertinente a tentativa foi respondido de forma conflitante com as provas nos autos, estando, ainda, em contradição com a quesitação pertinente a autoria/participação do acusado, atraindo a aplicação do art. 593, §1º, do CPP.

4
.
R
ecurso
s
conhecido
s.

5. Nulidade absoluta reconhecida
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
s
apelo
s

e
RECONHECER A EXISTÊNCIA DE NULIDADE ABSOLUTA NO JULGAMENTO
,
nos termos do voto d
o
Eminente
Relator
.

Vitória, ES, 25/10/2023

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos e, nos termos do voto do Relator, reconhecer a incidência de nulidade absoluta.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0025997-80.2016.8.08.0048

APELANTE :
ROBSON DE JESUS e OUTRO

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTROS

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

T
rata-se
de Apelaç
ã o C rimina l i nterposta p or
ROBSON DE JESUS e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e
m face da
s
entença de fls.
689/
695
,

proferida pel
o
M.M Juiz

d
e Direito d
o Tribunal do Júri da
3ª Vara Criminal da
Comarca de
Serra
/ES
, q
ue acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando
ROBSON DE JESUS
pela prática dos crimes previstos no art.
121, §2º, incisos I e IV, bem como no art. 121, §2º, incisos I e IV, na forma do art. 14, inciso II,
(duas vezes)
todos do Código Penal,
absolvendo os acusados LUIDI DA HORA ALMEIDA E DOUGLAS BRAGA ALVARENGA
.

Razões recursais
às fls.
7
00
/
7
0
6

onde o Ministério Público sustenta a nulidade do júri que absolveu DOUGLAS BRAGA ALVARENGA e LUIGI DA HORA ALMEIDA, eis que manifestamente contrária à prova dos autos, inclusive apontando a existência de “erro material”
no quarto quesito do recorrido Douglas.

Robson de Jesus apresentou seu recurso
(fls.711/717)
sustentando a contrariedade do julgamento às provas dos autos;
erro na aplicação da pena configurado pela ausência de fundamentação idônea;
que deve ser reconhecida a hipótese de crime continuado.

C
ontrarrazões apresentadas pelos acusados (719/723 e 724/726v) onde os acusados
LUIDI DA HORA ALMEIDA e DOUGLAS BRAGA ALVARENGA pugnam pela manutenção da sentença, já que os recorrentes foram absolvidos por clemência do júri, não cabendo a alegação de contrariedade às provas apresentadas.

A Procuradoria, ao emitir o seu parecer, conforme evento de número 5121069, sustenta a nulidade do julgamento por contrariedade das respostas dos jurados e a sentença proferida, afrontando os termos do art.
593, §1º, do Código de Processo Penal e, ainda, a regra normativa do art. 483, §2º, do CPP, eis que não fora questionada a absolvição dos réus logo após a materialidade e autoria, impondo-se o reconhecimento da nulidade a luz do art. 564, par. Único do CPP.

No mérito, sustenta que as provas dos autos indicam que foram vários disparos e que estes foram efetuados de várias direções, o que afasta a tese de que somente um dos envolvidos praticou os disparos.
Concernente a suposta exasperação indevida, alerta que houve a aplicação dos limites legislativos,
rejeitando a hipótese de continuidade delitiva, posto prevalecer a autonomia dos designos, não se encontrando presentes os requisitos normativos do art. 71 do CP.

Considerando que “o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição” (súmula 713 do STF), limitarei a analisar as matérias aduzidas, quais sejam, a nulidade procedimental, a contrariedade à prova dos autos e, por fim, a dosimetria fixada em desfavor dos recorrentes.

N
ULIDADE DO JÚRI –
593, §1º, do CPP

Passo a enfrentar, por ordem de prejudicialidade, as alegações formuladas pela Procuradoria em seu parecer, eis que sustenta ter havido violação a disposições processuais que conduzem a nulidade do julgamento ora combatido.

Segundo o judicioso parecer, houve duas ocorrências no julgamento que o maculam, impondo a nulidade absoluta e, portanto, a um novo julgamento.

A primeira temática apresentada está atrelada a questão da divergência verificada entre a sentença e as respostas dadas pelos jurados aos quesitos.

Eminentes pares à luz dos artigos 563 e 568, ambos do Código de Processo Penal, entendo que a pretensão de nulidade deve ser acolhida. Conforme ditam os mencionados artigos, respectivamente:

Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial
ou na decisão da causa
.

Entretanto, como observado pela Procuradoria na sua suscitação de nulidade de ofício, é necessário destacar que houve contradição entre as respostas dos jurados em relação ao acusado
DOUGLAS BRAGA ALVARENGA
e a vítima
BRENO ALVES DUTRA
. (8ª série – fls. 684 verso), conforme passo a consignar.

Tomo a liberdade de transcrever os quesitos versados na Oitava Série desde a materialidade para uma análise mais apurada:

Pag 684 – verso - MATERIALIDALIDADE:

No dia 25 de julho de 2016, por volta de 22h00 min, na Rua Dezessete, bairro Jardim Bela Vista, neste Município, a vítima
Breno Alves Dutra
foi alvo de disparos de arma de fogo?

Pag 686 verso - Resposta

8a série: Homicídio Tentado - vitima
Breno Alves Dutra

Quanto ao Primeiro Quesito: afirmativamente para maioria dos votos;

Pag 684 – verso AUTORIA/PARTICIPAÇÃO

O acusado DOUGLAS BRAGA ALVARENGA concorreu para o crime, atraindo a vítima para o local dos fatos, para que terceira pessoa efetuasse os disparos de arma de fogo contra a vítima?

Pag 686 verso – Resposta

Quanto ao Segundo Quesito:
afirmativame
n
te
para maioria dos votos;

Pag 684 – verso
TENTATIVA

Assim agindo, o acusado DOUGLAS BRAGA ALVARENGA concorreu para que terceira pessoa desse início a execução de um crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que a vítima não foi atingida pelos disparos?

Pag 686 verso – Resposta

Quanto ao Terceiro Quesito:
ne
g
ativamente
para maioria dos votos;

Após análise dos termos apresentados, ainda que a Ilustre Magistrada sentenciante tivesse por intuito elucidar, no terceiro quesito da oitava série a questão pertinente a tentativa, há sim uma contradição das respostas apresentadas com a quesitação elaborada.

Os quesitos 02 e 03 convergem para a participação do acusado DOUGLAS BRAGA ALVARENGA para que terceira pessoa efetuasse os disparos de arma de fogo. Ocorre que a resposta dos jurados, sendo esta negativa, traduz ou em contradição ao segundo quesito, de ter participado no crime em questão ou em que o crime tenha sido consumado, embora a vítima Breno Alves Dutra esteja viva, o que resultaria em julgamento contrário à prova dos autos.

Desta forma, há, por suas duas interpretações possíveis, contradição entre a quesitação formulada e a responda manifestada pelos jurados, seja pela autoria/participação em contradição com a ação de atrair a vítima, seja com o resultado naturalístico do crime tentado com a resposta afirmativa apresentada pelos membros do júri, o que resultaria em contrariedade às provas dos autos.

Neste sentido o entendimento do STJ:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA QUE DESPROVEU O RECURSO ESPECIAL. RECURSO MINISTERIAL. CONSELHO DE SENTENÇA. CONTRADIÇÃO NAS RESPOSTAS DOS JURADOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NULIDADE ABSOLUTA. DECISÃO MANTIDA. I - II - Esta eg. Corte Superior de Justiça é assente no sentido de que: "Uma vez constatada contradição entre duas ou mais respostas, se o Juiz Presidente do Tribunal do Júri não sanar o vício, estará configurada nulidade absoluta, não sujeita à preclusão. Precedentes" (AgRg no REsp n. 1.989.949/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 7/10/2022). Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.608.063/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 28/10/2022.)

Conforme apresentado no parecer da Procuradoria de Justiça:

“
Ora, tem-se que a resposta negativa com relação a prática do crime em sua modalidade tentada ensejaria no reconhecimento de que o crime se deu de forma consumada (o que se configuraria em uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos, vez que a vítima em questão está viva). Ainda que se reconheça que a resposta negativa a tal quesito de prática de homicídio tentado ensejaria na absolvição do réu, há de ser notado a evidente contradição entre as respostas formuladas ao segundo e terceiro quesitos. Ora, no segundo quesito se reconhece que o acusado “concorreu para o crime, atraindo a vítima para o local dos fatos, para que terceira pessoa efetuasse os disparos de arma de fogo contra a vítima” e no terceiro quesito não se reconhecesse que o acusado “concorreu para que terceira pessoa desse início à execução de um crime de homicídio.”

Desta forma, acolho a nulidade apresentada.

Pelo exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS e ACOLHO A NULIDADE MANIFESTADA PELA PROCURADORIA, para que os acusados sejam submetidos a novo julgamento pelo júri, restando prejudicadas as demais alegações.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)